Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-76.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MENSAGENS ENVIADAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS. CONVERSA PRIVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, pois desconsiderou-se a essencialidade da oitiva de testemunhas para comprovação do dano moral. No mérito, em síntese, sustenta a ocorrência de dano moral in re ipsa. Alega que por meio de mensagens via Whatsapp a recorrida proferiu ofensas diretas ao autor, utilizando termos como “idiota”, “invejoso” e “babaca”, além de acusa-lo de agressão e que tais ofensas, por sua natureza, atingem sua honra e imagem. Aduz que o fato de a comunicação ter ocorrido em ambiente restrito não afasta a ilicitude do ato.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão de suposta ofensa à honra e à imagem que o recorrente alega ter sofrido.
III. Razões de decidir
4. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Além disso, conforme termo de sessão de conciliação (ID 73914130 - Pág. 3), a parte requerida foi intimada a dizer se teria testemunha para ser ouvida e informar quais fatos pretendia provar com a testemunha, além de qualificar a testemunha, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 1o dia útil após o término do prazo da requerente, mantendo-se inerte, não cabendo, portanto, alegar cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme o art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
6. O autor relata ter recebido da parte ré mensagens eletrônicas por meio do aplicativo Whatsapp contendo graves acusações e ofensas direcionadas a ele. Sustenta que as mensagens atingiram profundamente a sua honra e reputação. Por sua vez, a ré sustentou que agiu sob forte emoção, ao ser informada de que seu pai, idoso e portador de dependência alcóolica teria sido agredido pelo vizinho do andar inferior, o autor da ação. Defende que se tratou de um momento de desabafo e revolta, expressando sua insatisfação e dor pela agressão sofrida pelo seu pai.
7. Para a configuração do dano moral indenizável é necessário que haja a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, afetando diretamente sua dignidade. Ademais, o caso dos autos não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que é preciso que a parte autora comprove que os fatos foram suficientes para lhe causar constrangimentos e outros sentimentos negativos que ferem a sua honra, imagem, saúde física e psíquica, violando seus direitos da personalidade, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.
8. Ainda, o autor não comprovou que as mensagens enviadas pela requerida, em ambiente privado de aplicativo de mensagens restrito aos interlocutores, repercutiram em outros ambientes, de maneira a expô-lo à situação constrangedora e vexatória perante outras pessoas. Assim, a situação dos autos não passa de mero dissabor experimentado pelo recorrente, sem o condão de gerar indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.